Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717577-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RUBENS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, BRASAL REFRIGERANTES S/A, contra decisão (Id. 124370515 dos autos de origem) que, em execução de título extrajudicial em desfavor de RUBENS GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR (autos no 0719192-55.2018.8.07.0007), indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado. Da análise da petição recursal (Id. 35834180), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora